Tribunal: TJDFT
Processo: 0755206-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0755206-15.2025.8.07.0000 PACIENTE: WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em favor de WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu a revogação de sua prisão preventiva em razão de sua condição de saúde, face a suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 329, caput e artigo 331, caput, ambos do Código Penal, e artigo 16, caput, da Lei 10.826/03 (processos referência: ação penal n. 0706916-63.2025.8.07.0001). A Defesa (Defensoria Pública) informou que o paciente foi autuado em flagrante em 11-fevereiro-2025, e teve convertida sua prisão em preventiva em 13-fevereiro-2025, na audiência de custódia, devido sua reincidência específica e por estar, na época, em cumprimento de pena em regime aberto. Salientou que o paciente já dispunha de hérnia ostensiva na região abdominal, mas, com o passar do tempo, esta aumentou de maneira exponencial, a demonstrar situação de extrema urgência, de modo que deve ser respeitado o direito à sua integridade física, ao passo que precisa de tratamento, por meio de procedimentos cirúrgicos, o quanto antes, justamente para que sua saúde não seja ainda mais comprometida. Aduziu que a enfermidade tem progredido rapidamente e causado dor intensa, náuseas, vômitos, sensibilidade, risco de encarceramento ou estrangulamento da alça intestinal, sendo urgente a realização de procedimento cirúrgico. A impossibilidade de tratamento adequado, em ambiente completamente incompatível com sua idade e condição de saúde, torna a manutenção da prisão materialmente cruel e desumana, em violação à Constituição Federal e ao art. 10 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos (Regras de Mandela). Argumentou que o Relatório de Inspeção do CIR, elaborado pela Defensoria Pública em 06/11/2025, trouxe informações alarmantes e recentes que demonstram, com precisão técnica, a completa inadequação do ambiente prisional para qualquer pessoa idosa e enferma, muito mais para alguém que necessita de tratamento cirúrgico urgente: a) o CIR possuía 3.296 internos para 1.667 vagas, resultando em superlotação de 197,77%; b) a ala destinada a idosos (Bloco 05, Ala A) abrigava cerca de 38 pessoas por cela, embora houvesse apenas 21 camas, obrigando idosos a dormirem no chão, em colchões de baixa espessura ou em redes improvisadas, havendo inclusive relatos de fratura causada por queda; c) há ausência de ventilação cruzada, gerando calor extremo e ambiente insalubre; d) há reclamações unânimes sobre atraso no atendimento médico, especialmente para pessoas com comorbidades; e) o número de profissionais de saúde é absolutamente insuficiente - apenas dois servidores para 3.296 internos, o que inviabiliza atendimento contínuo e emergencial; e f) há falha no fornecimento de materiais básicos de higiene, agravando riscos de infecções. Alegou que o STF já reconheceu, inclusive em sede de repercussão geral, que a superlotação e condições indignas configuram violação à dignidade humana e podem justificar medidas alternativas à prisão, e no caso em tela trata-se de pessoa idosa, com doença grave, a qual depende de cuidados regulares, em risco iminente de agravamento do quadro médico. Requereu, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, nos termos do artigo 318, incisos II, IV e VI, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), como proibição de se ausentar da residência sem autorização ou monitoração eletrônica, se necessária. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso concreto. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 329, caput e artigo 331, caput, ambos do Código Penal, e artigo 16, caput, da Lei 10.826/03. Em 13-fevereiro-2025, o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia homologou a prisão e flagrante do paciente e converteu-a em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, diante gravidade concreta dos delitos, sobretudo pela elevada variedade e quantidade de entorpecentes, dentre eles “crack”, de elevada potencialidade destrutiva, e pela reiteração delituosa do paciente, o qual é reincidente específico em tráfico de drogas e, quando dos fatos, e estava em cumprimento de pena em regime aberto. Quanto à hérnia que o paciente na região da barriga, a autoridade judiciária determinou que oficiasse à VEP para ciência e eventuais providências. Confira-se a fundamentação exarada (ID 79490030, p. 124-129): 2. Conversão em prisão preventiva Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. Materialidade e indícios suficientes dos crimes de resistência, desacato e tráfico de drogas a partir do laudo preliminar e dos demais elementos de informação colhidos. De acordo com o policial condutor do flagrante, havia informações de um intenso movimento de tráfico de drogas na praça localizada na QR 308, em frente ao Conjunto L, Santa Maria/DF e puderam visualizaram o autuado em atividade típica de vendas de drogas, pois fazia contato com diversos transeuntes e com eles trocava objetos. Após identificarem a situação fática envolvendo Sandra, sempre atenta e responsável pelo estabelecimento, e um usuário, o qual assumiu ter acabado de adquirir a droga na praça referida, abordaram o autuado, que ofendeu os policiais, desmerecendo a função pública que exerciam na ocasião, e resistiu ativamente à prisão, já que avançou para cima dos agentes, tentando derrubar o policial Gabriel. Com o autuado foram encontradas drogas, dinheiro em espécie em notas e moedas variadas. Eis o teor de seu depoimento: “Que é chefe da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 33aDP; Que os policiais receberam, na semana passada, informações de um colaborador da polícia que davam conta de que estaria havendo um intenso movimento de tráfico de drogas na praça localizada na QR 308, em frente ao conjunto L; Que, além disso, a lojinha de utilidades que fica localizada na QR 308, Conjunto L, n° 03, servia como um depósito dos entorpecentes, sendo a pessoa de SANDRA a responsável pelo local e pelo armazenamento dos entorpecentes; Que na data de hoje, dia 11/02/2025, na parte da tarde, os agentes compareceram ao local para averiguar a veracidade de referida denúncia; Que, após algum tempo, os policiais visualizaram um INDÍVIDUO sentado em um banco, exatamente no local denunciado de tráfico de drogas; Que esse INDÍVIDUO estava em atividade típica de venda de drogas, pois fazia contato com diversos transeuntes e com eles trocava objetos; Que esse INDIVÍDUO estava com calça jeans, camisa de moletom cinza e usava bigode, o qual foi identificado posteriormente como sendo a pessoa de WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS; Que esse WELLINGTON entrava e saia com frequência da lojinha de utilidades e da residência que ficava ao lado dela; Que também foi visualizado uma mulher, a qual trajava um vestido de cor verde e permanecia na frente da loja conveniência, observando atentamente a movimentação de transeuntes e veículos que passassem por aquele local, bem como, observava atentamente a movimentação de WELLINGTON, permanecendo em vigilância, principalmente nos momentos em que o autuado fazia contato com possíveis usuários. Que, em um determinado momento, um homem chega ao local em um FIAT UNO, desembarca do carro, faz contato com WELLINGTON e com ele troca objetos; que, após, esse homem volta ao veículo e se retira do local; Que uma das equipes que estava monitorando, inclusive com filmagens, passa todas essas informações a equipe do declarante, o qual consegue localizar e abordar o veículo no momento em que o mesmo trafegava na Avenida Alagados. Que o condutor do veículo foi identificado como sendo o usuário JEFFERSON APOLONIO DA CUNHA; Que em busca pessoal, foi encontrada uma porção de crack, sem acondicionamento, com JEFFERSON, o qual assumiu ter acabado de adquirir a substância na praça da QR 308 de um indivíduo que trajava camisa de moletom cinza e calça jeans. Diante da situação flagrancial, as equipes se reuniram e se dirigiram ao local para efetuar a prisão em flagrante de WELLINGTON, o qual foi abordado no local em que o mesmo realizava as vendas. Durante a abordagem, WELLINGTON resistiu ao procedimento e avançou para cima dos agentes, tentando derrubar o policial GABRIEL sendo então necessário o uso da força física para conter e imobilizar WELLINGTON; Que, em virtude da resistência empregada pelo detido, o mesmo acabou se lesionando nos braços, punho e no nariz. Que WELLINGTON ainda ofendeu os policiais, chamando-os de "desgraçados", "cuzão", "folgados", "viado". Que, em revista pessoal, encontraram com WELLINGTON uma grande porção de CRACK, e uma porção de MACONHA, além de dinheiro trocado, cerca de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) em notas e moedas variadas. Ressalta-se que, enquanto os policiais abordavam WELLINGTON, é possível observar que SANDRA, ao notar abordagem, dispensa um objeto na praça, sendo então abordada em seguida. Que foram realizadas buscas no local em que SANDRA dispensou o objeto, porém nada foi localizado. Em seguida, as equipes se dividiram e uma foi até a loja e outra até a residência de WELLINGTON; Que os locais são no mesmo lote; Que na loja de conveniência foram localizados próximo da porta, na parte de dentro, escondida no meio dos pacotes de bala, várias porções de COCAÍNA, CRACK e MACONHA embaladas e prontas para a venda; Que na geladeira da loja entre as garrafas encontraram uma porção grande de MACONHA; Que em um recipiente de doces que estava no caixa, localizaram porções de MACONHA prontas para a venda; Que apreenderam também máquinas de cartão possivelmente usadas para a venda de drogas; Que também apreenderam R$ 99,00 (noventa e nove reais) em dinheiro trocado e o celular Iphone de Sandra; Que na casa de WELLINGTON foi localizado no quarto deste duas porções grandes de MACONHA, uma balança de precisão cinza, dois celulares Multilaser e Motorola, e dez munições calibre 9mm LUGER que estavam numa mochila dentro do quarto de WELLINGTON; Que identificaram também a pessoa de JULIO CESAR SILVA MOURA, que estava no local, e com este foi localizado um telefone SAMSUNG, e conforme a ocorrência 2034/2024-27aDP consta restrição por furto; Que então o conduziram até esta unidade policial. Que também foi identificada a pessoa de LUIZA KATLEEN ROCHA FERREIRA, funcionária da loja, a qual foi trazida até esta Delegacia para prestar declarações, sendo liberada em seguida. Que foi necessário o uso de algemas para preservar a segurança da equipe e evitar a fuga dos detidos; Que, em virtude das lesões do conduzido WELLINGTON, que resistiu à prisão, o mesmo foi levado ao Hospital de Santa Maria para os primeiros socorros, sendo o n° do atendimento 7013043. Por fim, esclarece que a operação policial foi filmada e as imagens serão apresentadas posteriormente”. Há elevada variedade e relevante quantidade de entorpecentes, dentre eles o “crack”, que tem elevada potencialidade destrutiva. O autuado, ainda, ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas (ou seja, é reincidente específico) e estava em cumprimento de pena em regime aberto. A soltura da autuada Sandra decorreu das circunstâncias pessoais favoráveis, já que era primária e de bons antecedentes e tem vários filhos menores de 12 anos. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Descabida, por ora, a prisão domiciliar, pois não se conclui, de imediato, que está extremamente debilitado por motivo grave. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS, nascido em 21/07/1963, filho de Francisco Jesus dos Santos e Noêmia Ferreira dos Santos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Oficie-se à VEPERA para comunicar a prisão do autuado. Tendo em vista a grande hérnia que o autuado possui na região da barriga, oficie-se à VEP para ciência e eventuais providências. (...). (Grifos conforme o original). Em 17-fevereiro-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente (WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS) e de SANDRA HELENA ARAGÃO DE OLIVEIRA (ID 79490030, p. 134-139). Em 28-novembro-2025, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com fixação de medidas cautelares diversas, sob o fundamento de que, face aos argumentos defensivos de condição de saúde precária e impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional, não se verificaram circunstâncias fáticas e/ou jurídicas supervenientes hábeis a infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, e, em relação à hérnia abdominal do paciente, embora tenha apresentado relatório de inspeção e fotografia, não juntou qualquer documento médico recente capaz de comprovar o seu quadro de saúde, bem como a imprescindibilidade e urgência do tratamento cirúrgico. Ademais, não há comprovação inequívoca de que o estabelecimento prisional não possa prestar o devido tratamento médico às comorbidades apresentadas. Confira-se a íntegra da decisão (ID 79490031, p. 238-241): É o relatório. DECIDO. 2. Fundamentação. É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do jus libertatis do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Assim sendo, dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, vale dizer, mantida em data relativamente recente (Id. 246455201), restando, pois, seus fundamentos intactos. Saliente-se, por oportuno, que a manutenção da cautelar prisional não exige a demonstração de fatos novos, bastando a persistência das circunstâncias existentes ao tempo de decretação/conversão da medida. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONTEMPORANEIDADE. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante e no fato de que o crime foi cometido na companhia de adolescente, não há que falar em ilegalidade. 2. Para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional. 3. A contemporaneidade deverá ser aferida entre a data dos fatos apurados e o decreto prisional, o que está patente no caso dos autos, tendo em vista que o flagrante foi realizado em 12/1/2020 e a prisão preventiva foi decretada em 16/1/2020. 4. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 5. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC no 591.512/MG, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe de 26.08.2020, destaques). Em especial, quanto à alegação de possuir hérnia abdominal, importa salientar que, embora tenha apresentado relatório de inspeção e fotografia (Ids. 256831808 e 256831810), não juntou qualquer documento médico recente capaz de comprovar o quadro de saúde do réu, bem como a imprescindibilidade e urgência do tratamento cirúrgico. Não bastasse, não há comprovação inequívoca de que o estabelecimento prisional não possa prestar o devido tratamento médico às comorbidades apresentadas pelo(a)(s) acusado(a)(s), tudo a impossibilitar o deferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. Nesse sentido: "EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE QUADRO CLÍNICO GRAVE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL – ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por crimes sexuais contra familiares, com pedido de relaxamento da prisão em razão de alegado quadro clínico grave. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão e impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos legais; e (ii) avaliar se a alegação de necessidade de tratamento médico justifica a substituição da prisão por medida menos gravosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, indícios de autoria e risco à ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva diante da periculosidade evidenciada. 3. A alegação de impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional não foi acompanhada de prova pré-constituída, sendo imprescindível manifestação da Equipe de Saúde Prisional quanto à inviabilidade de atendimento adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos legais, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. A alegação de necessidade de tratamento médico no sistema prisional exige comprovação documental da impossibilidade de atendimento adequado." (0733268-61.2025.8.07.0000, Relator(a): Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, Acórdão 2043924, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) 3. Conclusão. Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mostrando-se, pois, indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, indefere-se o pedido de revogação da prisão preventiva. Anote-se conclusão para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e das decisões ora colacionadas, não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. A decisão está fundamentada em dados concretos quanto ao indeferimento do pleito de prisão domiciliar. Tem-se que, de fato, não foram apresentadas circunstâncias fáticas novas para a concessão da medida. Em que pese a alegação de que a hérnia do paciente aumentou sobremaneira, não há nos autos documento médico capaz de comprovar o estado de saúde do paciente e a imprescindibilidade e urgência do tratamento cirúrgico, bem como não há elementos concretos de que o estabelecimento prisional não prestou ou não possa prestar o devido tratamento médico à comorbidade apresentada. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência remansosa no sentido de que se admite o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave em situações excepcionais, quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum (Nesse sentido: (RHC n. 218.549/SP). Contudo, por ora, não se extrai a excepcionalidade da presente casuística. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para o indeferimento da prisão domiciliar humanitária, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator